Tribunal: TJES
Processo: 5000667-39.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-39.2024.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.

RECORRIDO: JOSE ORLANDO ALTOE e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000667-39.2024.8.08.0040

RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.

RECORRIDO: JOSE ORLANDO ALTOE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária/oficina condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

RAZÕES DE DECIDIR

A oficina, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado.

Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação.

A ausência de peças no mercado não exime a concessionária/oficina de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial.

O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço.

Redução do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A oficina responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
), arts.
14
e
20
.

Código Civil
; art. 884.

Código Civil
, arts.
186
e
927
.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação, 048110301768, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018;

TJ-ES - APL: 00003214720168080011, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE ORLANDO ALTOE em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e KURUMA VEÍCULOS S.A., na qual o autor sustenta, em síntese, a demora excessiva e injustificada na realização dos reparos de seu veículo I/TOYOTA HILUX, placa RUM6G23, após a ocorrência de sinistro.

No curso da demanda, o autor e a primeira requerida, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., celebraram acordo, devidamente homologado por sentença (Id. nº 17012416). Todavia, por equívoco material, o decisum declarou a extinção do feito com resolução do mérito em relação a ambas as rés, embora a transação tenha se limitado à primeira demandada, não abrangendo a segunda requerida, KURUMA VEÍCULOS S.A.

Diante disso, a parte autora requereu o desarquivamento dos autos e o regular prosseguimento do feito exclusivamente em face da requerida KURUMA VEÍCULOS S.A., com julgamento antecipado do mérito, nos termos da petição apresentada (Id. nº 17012419).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A NULIDADE PARCIAL da sentença de ID 62158710, apenas para afastar a extinção do processo em relação à requerida KURUMA VEICULOS S.A., prosseguindo no julgamento de mérito contra esta. Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida KURUMA VEICULOS S.A. a pagar ao autor, JOSE ORLANDO ALTOE, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

A Kurumá Veículos S.A. (Recorrente) busca a reforma da sentença no ID 17012422, argumentando a razoabilidade do prazo de 79 dias corridos para o reparo do veículo (Toyota Hilux). A Recorrente defende que a demora não foi injustificada, mas sim decorrente da complexidade dos danos (dianteira e traseira) e da dependência da chegada de peças da fábrica, muitas das quais estavam em falta. A Kurumá alega que não houve prejuízo ao consumidor (Recorrido) que justificasse a condenação por danos morais, visto que ele usufruiu do carro reserva pelo período contratual de 30 dias e, posteriormente, alugou um veículo às suas expensas, não tendo ficado desassistido. Por fim, a Recorrente questiona o valor arbitrado de R$10.000,00 por danos morais, classificando-o como desproporcional e desarrazoado, especialmente ao somar-se ao valor já pago em acordo pela Corré Tokio Marine (R$6.000,00).

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17012428), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Verifico que o automóvel do autor sofreu avarias, tendo sido levado, com autorização da recorrente, para conserto em oficina credenciada em 15/05/2024 (ID 17012399), aprovação do orçamento complementar pelo consumidor em 22/05/2024 (ID 17012397 e 17012398) e devolvido em 09/08/2024, pelo período de 03 meses, conforme informado pelo próprio recorrente no ID 17012395.

A discussão em sede recursal reside em se aferir se tal período é razoável e se tal situação causou danos morais ao recorrido.

Da atenta análise dos autos, depreende-se que a justificativa da empresa recorrente de que a responsabilidade é da oficina que atrasou os serviços pela falta de peças não pode prosperar.

No caso dos autos, constatou-se a falha na prestação do serviço, configurada pela demora de quase 03 meses para a realização do conserto do automóvel do recorrido, em oficina autorizada pela empresa seguradora.

Diante disso, entendo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pois é fundada no risco da atividade econômica, não havendo necessidade de se demonstrar a culpa, mas somente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, como versa o artigo 14 do Código de Defesa do consumidor.

Destaca-se que a Superintendência de Seguros Privados estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro, a contar da entrega da documentação exigida do segurado (art. 33 da Circular Susep nº 256).

Sendo assim, a ponderação entre a cláusula geral da boa-fé e a legítima expectativa do consumidor que contrata o seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 dias para reparação de veículos sinistrados. A exceção a essa regra se dá para pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, o que não se vê no caso em tela.

Por isso, entendo que o atraso anormal na reparação do veículo sinistrado gera a frustração e transtornos ao consumidor, situação essa que extrapola o mero aborrecimento, razão pela qual é passível de indenização pelos danos morais suportados.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADORA. VEÍCULO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA EXCESSIVA DA OFICINA. VÍCIOS PERSISTENTES . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . 1) Segundo redação expressa do § 1º do art. 33 da Circular Susep nº 256, as seguradoras devem estabelecer prazo para a liquidação dos sinistros, limitado a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos. 2) É cediço que, pelo contrato de seguro, a seguradora é obrigada a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, conforme redação expressa do art. 757 do Código Civil . Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, conforme previsto pelo art. 14 do CDC, fazendo nascer a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor independente da comprovação de culpa. 3) Hipótese em que a violação a boa-fé objetiva se revela inequívoca, não tendo a seguradora respeitado minimamente o parceiro contratual (consumidor), que fazia uso constante do veículo para sua subsistência e de seus familiares. 4) Na busca pelo arbitramento equitativo dos danos morais, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes . 5) Considerando as finalidades compensatória e punitiva dessa espécie indenizatória, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente e adequado ao caso concreto. 6) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso . Vitória, 07 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR. (TJ-ES - APL: 00003214720168080011, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030176-33.2011.8.08.0048 APELANTES: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E VETOR LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME APELADAS: MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA E AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO DEPÓSITO EM OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA O CONSERTO OCORRÊNCIA DE DANOS EMERGENTES CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CONTEINERS NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR COMPROVAÇÃO DO GASTO COM LOCAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256/2004, cabendo à seguradora comprovar a necessidade da dilação do referido prazo, configurando defeito na prestação de serviço o depósito do veículo segurado por um prazo de 05 (cinco) meses para conserto.
(TJES, Classe: Apelação, 048110301768, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURO. COBERTURA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
ENVIO DO VEÍCULO À OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO. DECURSO DE MAIS DE NOVENTA DIAS PARA REPARO DO AUTOMÓVEL DESDE A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. REQUERIDA NÃO PERMITIU O ELASTECIMENTO DO PRAZO DE USO DO CARRO RESERVA (10 DIAS). DEMORA EXAGERADA. PRIVAÇÃO NO USO DO AUTOMÓVEL. BEM DE GRANDE UTILIDADE COTIDIANA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO
, PORÉM CONCEDIDO EM PATAMAR EXACERBADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ANTE A SUCUMBÊNCIA PARCIAL. (TJES – Recurso inominado - 0019296-60.2016.8.08.0030 – Data de julgamento: 27/11/2017).

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito desta Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora
FIXO
em R$7.000,00 (sete mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, ora recorrente, a função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma, a sua ruína.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)